Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739762-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEGUROS SURA BRASIL SA RECORRIDO: SUPER VAREJÃO DA FARTURA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REGRESSIVA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO. APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO TERCEIRO PREJUDICADO. 1. Há evidente lesão ao patrimônio da autora, que pagou indenização a terceiro prejudicado, considerando que este evento está coberto pela apólice securitária, e que a seguradora não aceita pagar a restituição da quantia desembolsada, de modo que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da citação da apelante ou de anuência da seguradora, mas sim desta clara violação do direito da recorrente. 2. Conclui-se assim que paga a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago, prescrevendo aludida pretensão de reparação civil em 3 anos. De acordo com o princípio da actio nata, o direito de postular o ressarcimento do valor desembolsado surge para a seguradora com o pagamento da indenização pelo segurado. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 206, § 1o, inciso II, alínea “a”, e 787, §§ 1o e 3o, ambos do Código Civil, bem como 489, § 1o, incisos III, V e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o termo inicial da prescrição da responsabilidade civil da seguradora é a data em que o segurado foi citado para responder à ação proposta por terceiro prejudicado, e não a data do pagamento da indenização ao terceiro, como adotado na decisão combatida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 206, § 1o, inciso II, alínea “a”, e 787, §§ 1o e 3o, ambos do Código Civil, bem como 489, § 1o, incisos III, V e VI, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM RAZÃO DE FURTO DE CARGA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO AO SEGURADO. RREXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação ajuizada em 18/03/2014. Recursos especiais interpostos em 06 e 09/07/2018 e conclusos ao Gabinete em 09/10/2019. 2. Os propósitos recursais consistem em dizer acerca: (i) da prescrição da pretensão de ressarcimento da seguradora que indenizou o segurado por dano causado por terceiro; (ii) da responsabilidade do operador portuário pelo furto da carga importada e, (iii) do pagamento da franquia em favor da seguradora denunciada à lide. 3. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. 4. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, efetuado o pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos causados por terceiro, pode a seguradora, por força da sub-rogação operada, buscar o ressarcimento do que despendeu, dentro do prazo prescricional aplicável à relação originária e nos mesmos limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 5. Isso não implica, contudo, que esteja a seguradora sujeita ao prazo prescricional já deflagrado em face do segurado. Com efeito, em observância ao princípio da actio nata, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de regresso somente pode ser iniciado quando surja para a seguradora pretensão exercitável, o que apenas ocorre na data em que efetuado o pagamento da indenização ao segurado. 6. Não obstante a oposição de embargos de declaração, a ausência de decisão do acórdão recorrido acerca dos argumentos invocados pelas recorrentes, em especial quanto à ausência de responsabilidade do operador portuário e quanto ao desconto da franquia contratual, impede o conhecimento do recurso. Aplicação da Súmula 211/STJ. 7. Ademais, eventual acolhimento da irresignação recursal, a fim de afastar a responsabilidade do operador portuário, apenas seria possível mediante a investigação da dinâmica dos fatos conforme as provas dos autos, procedimento esse que, todavia, é vedado na estreita via do recurso especial pela Súmula 7/STJ. 8. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. (REsp 1842120/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/10/2020) (g.n.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA EMPREGADORA ESTIPULANTE EM FACE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INVALIDEZ PERMANENTE DE EMPREGADO SEGURADO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 126, 128, 458 e 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. O termo inicial do prazo prescricional em ação regressiva de cobrança contra seguradora subordina-se ao princípio da actio nata. Isso, porque não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial. Precedentes. 3. "O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso" (AgInt no AgRg no REsp 1.552.667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe de 30/09/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/11/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009